Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706357-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FLÁVIO MESSINA ALVIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DO RECURSO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE LIMINAR A SER REFORMADA. DISSOCIAÇÃO ENTRE PEDIDO, RAZÕES DO RECURSO E DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Sendo facultado a emenda do recurso e, quedando-se inerte o agravante, o não conhecimento do recurso é medida necessária. 2. Não havendo liminar deferida que possa ser revogada por meio do presente recurso, este não merece ser conhecido. 3. A dissociação entre pedido, razões recursais e decisão agravada impede o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 19, inciso IV, §2o, e 25, ambos da Lei 9.514/1997 porque a declaração da quitação da dívida depende do adimplemento integral do valor integral e de todos seus encargos; havendo saldo a ser adimplido, não é possível a declaração de quitação e muito menos a baixa da averbação de alienação fiduciária incidente na matrícula do imóvel. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. Requer no ID 49595304 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 19, inciso IV, §2o, e 25, ambos da Lei 9.514/1997, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora não conheceu do agravo de instrumento exatamente por antever que não havia congruência entre o pedido de reforma e a decisão recorrida. Apesar disso, facultou ao agravante emendar suas razões e o pedido recursal, mas essa diligência não foi atendida. Na verdade, os mesmos equívocos foram reiterados na petição do agravo interno, com a abordagem de medidas liminares inexistentes nos autos de origem. E a mesma conduta é renovada nesta estreita sede recursal, em que o recorrente se limitou a reeditar pleitos que não foram abordados pelo colegiado (impossibilidade de declaração de quitação e muito menos de baixa da averbação de alienação fiduciária incidente na matrícula do imóvel). Assim, a “subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Acrescente-se que o dissenso pretoriano também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015